Tribunal: STF
Processo: HC 66431
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
'HABEAS-CORPUS'. MEDIDA DE SEGURANÇA DECRETADA PELO TRIBUNAL,
MODIFICADA A ABSOLVIÇÃO SUMARIA EM INIMPUTABILIDADE.
INSUSCETIBILIDADE DE REEXAME EM 'HABEAS-CORPUS', EXIGINDO
APROFUNDADA PERQUIRIÇÃO PROBATORIA.
'HABEAS-CORPUS' INDEFERIDO.